Tribunal: TJDFT
Processo: 0732075-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PERDAS E DANOS. CONTRATO ADVOCATÍCIO. INÉRCIA. NEGLIGÊNCIA. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REEMBOLSO DE VALORES. DEVIDO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.

1. A obrigação assumida pelo advogado na prestação dos seus serviços é uma obrigação de meio e não de resultado, sendo imprescindível que, além do dano e do nexo de causalidade, o cliente descreva e comprove a culpa ou dolo do advogado no patrocínio de sua causa, a fim de alcançar a indenização pelos danos sofridos, nos termos do art. 32 da Lei no 8.906/94.

2. Nos termos do art. 330, II do CPC incumbe ao réu instruir o processo com as provas da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

3. Inexistindo nos autos prova que ateste o ajuizamento da ação para a qual a advogada ré foi contratada, resta configurado o inadimplemento contratual, cabendo à contratada restituir à contratante a quantia que recebeu para a prestação do serviço acordado e não executado, sob pena de enriquecimento sem causa.

4. Em face da relação contratual para prestação de serviços, o advogado responde pelos danos que causar no exercício de sua profissão, sendo dele a responsabilidade por restituir os valores pagos pelo contratante a título de honorários, em caso de atuação negligente e desidiosa.

5. A inexecução do contrato de serviços advocatícios não possui o condão, por si só, de provocar danos de ordem moral, mas meros aborrecimentos, mormente quando não é demonstrado que tal ato tenha gerado inscrição indevida ou outra circunstância relevante apta a violar os atributos da personalidade.

6. Apelo parcialmente conhecido e parcialmente provido.